Tribunal: TJBA
Processo: 8002921-33.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002921-33.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MIRELLE LEITE DOURADO

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por Mirelle Leite Dourado, em razão de cancelamento de voo contratado de Salvador (SSA) para Brasília (BSB), originalmente previsto para o dia 19/06/2023 às 06h00min. A autora foi realocada em novo voo apenas às 16h35min, o que resultou em atraso superior a 11 horas e perda de compromisso na Polícia Federal previamente agendado para as 10h30min. A sentença fixou indenização em R$ 8.000,00, corrigida monetariamente a partir da sentença e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso decorrente de cancelamento de voo, com justificativa de readequação da malha aérea, configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, e se o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo com realocação tardia, resultando em atraso superior a 11 horas e perda de compromisso relevante da autora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A justificativa da companhia aérea quanto à readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excludente da responsabilidade objetiva.

5. A ausência de comprovação de comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas e de assistência material à passageira durante a espera reforça a falha do serviço, em descumprimento aos arts. 12 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

7. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo e a realocação em horário significativamente posterior, sem comunicação prévia e assistência adequada, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 405; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0011148-67.2022.8.16.0017, Rel. Juiz Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8002921-33.2023.8.05.0110
em que figuram como apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
e apelada,
MIRELLE LEITE DOURADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇ
A